Tribunal: STF
Processo: MS 40396
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ACESSO DE PESSOAS COM TDAH, TOC, HIPERSENSIBILIDADE AUDITIVA E DISTORÇÃO TEMPORAL. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AÇÃO DE RITO COMUM. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado contra ato do Procurador-Geral da República, consubstanciado no indeferimento de pedido de inscrição no 31º Concurso para Procurador da República, nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.



    2. A agravante, diagnosticada com TDAH, TOC, hipersensibilidade auditiva e distorção temporal, pleiteia mecanismo de compensação tendo em vista as arguidas negativa de acessibilidade e violação ao direito a igualdade material, ao livre acesso a cargos públicos e a princípios relacionados ao Estado Democrático de Direito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de pedido de inscrição de pessoas diagnosticadas com TDAH, TOC, hipersensibilidade auditiva e distorção temporal em vagas destinadas a pessoas com deficiência configura ilegalidade; e (ii) saber se há litispendência entre o mandado de segurança impetrado e a ação de rito comum previamente ajuizada, ante a identidade de fundamentos e pedidos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se observa ilegalidade no ato do Procurador-Geral da República, que decidiu em consonância com a Resolução n. 235/2024/CSMPF, após manifestação da Comissão Especial de Avaliação, quanto à não caracterização da agravante como pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga.



    5. O mandado de segurança não é via adequada para suprir alegada omissão legislativa ou operar interpretação extensiva de normas constitucionais e convencionais no que se refere à caracterização de deficiência.



    6. Não se pode conhecer do pedido de realização de prova com atendimento especial por não ter sido objeto da decisão impugnada no mandamus.



    7. Está configurada a litispendência entre a ação mandamental e a ação ordinária n. 0811562-49.2025.4.05.8300, tendo em vista a identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que com variação no polo passivo.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.